Tribunal: TJDFT
Processo: 0719435-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA APOSENTADORIA DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. NÃO CABIMENTO. ESCASSEZ DE RENDIMENTOS. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PENHORA INSIGNIFICANTE DIANTE DO TOTAL A SER EXECUTADO. NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM TEMPO CONDIZENTE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Sopesando a situação fática, jurídica e probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação, que a agravante não recebe renda mensal capaz de suportar, em caráter excepcional e no percentual requerido, a constrição no propósito de quitar o débito exequendo, sem afetar sua subsistência digna e de sua família.
2. Além disso, a admissão da medida constritiva além de implicar em risco para a sobrevivência digna da devedora, pois é pessoa idosa e necessita custear despesas própria da idade, também, seria insuficiente para a quitação do débito, uma vez que o valor executado é de R$ 108.000,00 e a penhora determinada de R$ 400,00 mensais, montante insignificante diante do total a ser executado, o que implicaria aproximadamente 22 anos de descontos, se considerado apenas o valor nominal apresentado, sem acrescentar os encargos da dívida.
3. Nesse cenário, considerando que o pedido deve ser analisado com extrema cautela, a fim de evitar prejuízos aos rendimentos do agravante, e à míngua de factíveis elementos fático-probatórios a indicar a verossimilhança das alegações do(a) agravado, não se vislumbra a probabilidade na manutenção do pleito deferido na origem, condição que impõe a concessão do provimento requestado nestes autos.
4. Agravo de instrumento provido. Decisão agravada reformada.